Tribunal: TJDFT
Processo: 0752873-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752873-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO PEREIRA PAULO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAN RIBEIRO SANO em favor de RICARDO PEREIRA PAULO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 043673- 89.2018.8.07.0015 (ID 67181847), que indeferiu o pedido de alteração da data de progressão de regime prevista no Relatório de Situação Processual Executória. Em suas razões (Id 67181838), o impetrante narra que o paciente cumpre pena, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 33, § 4o, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no total de 9 anos e 4 meses de reclusão. Acrescenta que a Magistrada entende que “a data-base para o início do lapso temporal para os benefícios da execução penal é o dia 29/06/2022, época do cometimento do crime equiparado a hediondo”. Menciona que, solicitado o RSPE, o documento foi emitido pela autoridade coatora considerando a data-base de 29/06/2022, determinando que seria necessário para a progressão o cumprimento de 1/6 do crime comum e 2/5 do crime equiparado a hediondo. No entanto, alega que houve erro de cálculo, pois “o paciente faz jus a progressão do crime simples (fração de 1/6), utilizando a data da última falta grave (22 de junho de 2024), no dia 21 de outubro de 2022. E o crime equiparado a hediondo (utilizado a mesma data-base) no dia 30 de outubro de 2024”. Defende que o art. 111 da LEP determina que quando houver a condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a definição do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou da unificação das penas, observadas, quando for o caso, a detração e a remissão. Aduz haver “ausência de previsão legal que os efeitos da unificação da pena afetem os preenchimentos dos requisitos objetivos para concessão da progressão de regime, devendo o Juízo da Execução Penal aplicar a fração de cada uma das penas, de forma individualizada”. Assevera ser perceptível que houve alteração da data-base para a concessão do privilégio. Pontua, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça entende que após a unificação da pena, a condenação definitiva, posterior ou anterior à execução, não deve refletir sobre a alteração da data-base. Requer, liminarmente, que seja corrigido o erro material no RSPE “para que individualize o cumprimento do requisito objetivo de cada um dos crimes (comum e equiparado a hediondo), retificando a data para concessão da progressão no dia 30/09/2024”. No mérito, pede a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (ID 67212459). Informações prestadas ao ID 67340300. Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento do habeas corpus. De forma subsidiária, oficia pela denegação da ordem (ID 67528144). É o relatório. O habeas corpus é a ação adequada para coibir ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Na hipótese, o impetrante pretende a reforma de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, requerendo a alteração da data de progressão de regime. Ocorre que, em caso de irresignação com referido decisório, caberia ao impetrante ter interposto agravo em execução, o recurso adequado para desafiar decisões proferidas pelo Juízo executório, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão condenatória. 2. A pretensão de suspensão do cumprimento do mandado de prisão, expedido em face de sentença condenatória transitada em julgado, sob a alegação de possibilidade de transferência de domicílio prisional onde o regime semiaberto é cumprido em prisão domiciliar, não enseja habeas corpus, mormente quando todas as questões já estão sendo apreciadas pelo juízo da execução e a decisão impetrada possui previsão legal de recurso próprio. 3. Considerando se tratar de expedição de mandado de prisão para cumprimento de sentença transitada em julgado, não se constata teratologia ou ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1915243, 0732234-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME NO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1884396, 0724017-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) (g.n.) Assim, não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR